Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DEMANDA FORMULADA PELO SÓCIO EM NOME PRÓPRIO. VALORES PERTENCENTES À SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo é constituído de uma sequência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento. Portanto, a apresentação de petição de emenda à apelação não deve ser conhecida, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Petição de “emenda à apelação” não conhecida.
2. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Tendo o recorrente optado por deduzir matéria totalmente divorciada da fundamentação da decisão guerreada e, portanto, sem qualquer impugnação àqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
3. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. In casu, a mudança de parâmetro dos honorários, da apreciação equitativa para o valor da causa, não interessaria ao demandado, pois acentuaria seu prejuízo financeiro. Recurso do réu não conhecido.
4. O art. 15, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), dispõe que: “Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.”
5. O mesmo diploma legislativo veda que a sociedade de advogados apresente forma ou característica de sociedade empresária (art. 16). Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sociedade de advogados tem natureza de sociedade simples.
6. No caso dos autos, o autor relatou que a sociedade com o réu deixou de existir no campo dos fatos. Porém, como apontou a sentença, não juntou qualquer prova de que o contrato social da sociedade teria sofrido modificação ou que a sociedade teria se tornado unipessoal. Pelo contrário, o Juízo apontou que as informações contidas no Cadastro Nacional de Advogados dão conta da existência de outros sócios, além do autor e do réu.
7. Assim, a própria sociedade é que detém a pretensão de cobrança de valores. Era seu nome que constava nas procurações outorgadas pelos clientes. E era em seu benefício que os honorários eram vertidos, conforme o contrato social.
8. Conforme o STJ, “o sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante. Precedentes” (REsp 1327357/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 23/05/2017).
9. Não desconstituído contrato social, nem transformada a sociedade em unipessoal, o autor (sócio) não possui legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio (da sociedade).
10. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.